Tribunal: TJSP
Processo: 2136363-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Constituição em mora que apenas se dá ao término do prazo para pagamento conforme intimação judicial - Mera ciência anterior que não implica em mora do devedor - Questão tratada e dirimida no agravo de instrumento e nos primeiros embargos declaratórios à saciedade a demonstrar o caráter meramente protelatório deste recurso - Recurso de embargos de declaração rejeitado com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Constituição em mora que apenas se dá ao término do prazo para pagamento conforme intimação judicial - Mera ciência anterior que não implica em mora do devedor - Questão tratada e dirimida no agravo de instrumento e nos primeiros embargos declaratórios à saciedade a demonstrar o caráter meramente protelatório deste recurso - Recurso de embargos de declaração rejeitado com imposição de multa a ser paga pelo embargante em proveito da embargada de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136363-96.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ALVARO OCTAVINI, é embargado METALÚRGICA SÃO RAPHAEL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136363-96.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21020 - SBC - MP
2
Voto no 21020
Embargos de declaração no 2136363-96.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Álvaro Octavini
Embargada: Metalúrgica São Raphael
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Constituição em mora que
apenas se dá ao término do prazo para pagamento conforme
intimação judicial - Mera ciência anterior que não implica em
mora do devedor - Questão tratada e dirimida no agravo de
instrumento e nos primeiros embargos declaratórios à saciedade a
demonstrar o caráter meramente protelatório deste recurso -
Recurso de embargos de declaração rejeitado com imposição de
multa a ser paga pelo embargante em proveito da embargada de
2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.
V i s t o s,
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto diante do V.
Acórdão de fls. 109/113 que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e que foi assim ementado:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS EM ACORDO JUDICIAL -
Percentual de 10% eleito pelas partes que também incide sobre a diferença que se apurou
em aberto. MULTA CONTRATUAL - Previsão de incidência no percentual de 10% que se
aplica à diferença do saldo devedor pendente. CORREÇÃO MONETÁRIA - Mera
recomposição do poder de compra da moeda - Incidência a partir do desembolso. JUROS
DE MORA - Incidência a partir do decurso do prazo fixado na intimação para pagamento
do saldo devedor restante - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido
para condenar a agravada: a) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre a quantia que restou em aberto; b) ao pagamento de multa de 10% (dez por
cento) prevista na cláusula penal sobre a diferença ora reconhecida em aberto; c)
determinar a incidência da correção monetária a partir do efetivo desembolso e d)
determinar a contagem dos juros de mora a partir do decurso do prazo da intimação para o
pagamento do saldo devedor”.
Os primeiros embargos de declaração pelo mesmo interpostos foram
parcialmente acolhidos para fim de esclarecimento sem efeito modificativo com a seguinte
ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Juros moratórios - Incidência a partir da
intimação do recorrido para o cumprimento da obrigação (art. 405 do Código Civil) - Não
demonstrada qualquer interpelação, citação ou notificação anterior exigindo o valor em
aberto pago a título de tributos, contam-se os juros moratórios da intimação para pagar -
Embargos de declaração acolhidos em parte para fim de esclarecimento sem efeito
infringente”.
Aduz o embargante que a decisão haveria que ser revertida,
responsabilizando-se exclusivamente a outra parte. O início da contagem dos juros deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136363-96.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21020 - SBC - MP
3
ser 07.07.2010, quando apurado o saldo devedor de imposto de renda e, quando não, da
data em que a embargada tomou conhecimento do início do cumprimento de sentença
(01.10.2010).
É o relatório.
Nada há de obscuro.
Somente quando decorrido o prazo para pagar a quantia já líquida e certa é
que se pode iniciar a contagem dos juros porque esse o marco da constituição em mora.
Carga dos autos não constitui em mora ninguém e a constituição em mora
em juízo acerca de pagamento se dá ao término do prazo para tanto concedido.
A questão já havia sido apreciada no agravo de instrumento com os
seguintes fundamentos:
“Quanto aos juros, multa contratual de 10%, multa de 10% (dez por cento)
prevista no artigo 523 parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e honorários advocatícios
por intimada a devedora pela primeira vez ao pagamento em sede de cumprimento de
sentença ou execução de título extrajudicial, é daí que se conta o prazo e sem sua
observância, ainda que pela parte remanescente da dívida, tais encargos incidem a partir do
decurso do prazo, observando-se que só cabe calcular essas verbas sobre a parte que não foi
tempestivamente paga. Na época do desembolso não havia nada que determinasse o
pagamento pela parte contrária. Ambas as partes devem conferir todas as peculiaridades do
acordo e se o devedor, inadvertidamente paga a menor ou mesmo apenas deposita em
garantia e não pagamento incidem essas verbas, de nada adiantando dizer que poderia
haver retificação de declaração de imposto de renda porque não houve e porque nenhuma
prova de ter havido pedido para tanto junto à parte contrária foi produzida. No que toca aos
juros de mora, diferentemente da correção monetária que é mera recomposição do poder de
compra da moeda, só são exigíveis a partir da decisão que determinou o pagamento da
diferença, já que tal obrigação, até então não se encontrava definida, não se podendo dizer
em mora quem não paga enquanto não resolvido qual o montante devido. Tratando-se de
relação contratual, os juros só cabem a partir de quando o devedor é citado ou intimado
para pagar a parte que restava em aberto”.
E nos primeiros embargos declaratórios acrescentou-se a esse respeito:
“O acordo de fls. 26/28 foi homologado pela decisão de fls. 29. Em seguida
já houve pedido para citação da ré ao pagamento de R$ 3.981,31 referentes a saldo de
imposto de renda (fls. 34/35). Não há prova alguma de intimação da parte executada em
momento anterior para sua constituição em mora. Em seguida foram juntados os acórdãos
anteriores e cópia da perícia. Nada mais. Quem instrui o recurso de agravo de instrumento
de forma tão precária, experimenta as consequências de tal conduta. E no mais, não
prospera o inconformismo quanto aos juros, já que não havia quantia líquida e certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136363-96.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21020 - SBC - MP
4
quando celebrado o acordo para pagamento de tributos futuros, não havendo demonstração
da constituição em mora em data anterior à intimação para pagamento nos autos. Leia-se o
disposto no artigo 405 do Código Civil: 'Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial'. Se na época da citação a quantia ainda não poderia ser mensurada e não foi exigida,
conta-se o prazo da intimação para tanto”.
Assim, os embargos não prosperam, tratando-se de mera reiteração de
inconformismo decidido e esclarecido à saciedade, configurando, pois, o presente,
embargos meramente protelatórios.
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração com
imposição de multa a ser paga pelo embargante em proveito da embargada de 2% (dois por
cento) do valor corrigido da causa na forma do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
MENDES PEREIRA
Relator